Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. INSERÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO. RISCO À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ILÍCITO CONTRATUAL. QUANTUM. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
3. No caso, a negativa de cobertura do medicamento foi um ato puramente potestativo, assemelhado ao abuso de direito, e capaz de ofender a dignidade da segurada e com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, na medida em que colocou em risco a sua saúde física e mental.
4. A indenização por danos morais foi arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.